Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000226-11.2014.8.11.0000
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do processo n. 226-11.2014.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
Da análise dos autos, observo que, ao Desembargador Luiz Carlos da Costa, foi distribuído o RAI n. 30494/2014, atinente ao mesmo feito de base, conforme se extrai dos ids. 18961956, 18961957 e 18961958.
Assim, incide, na espécie, a disposição do parágrafo único do artigo 930 do CPC, ao estabelecer que "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo".
Demais disso, dispõe o § 1o do artigo 80 do RITJMT, verbis:
A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Logo, deve o presente Reexame ser a ele distribuído, ante a ocorrência da prevenção, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC, cumulado com o artigo 80, § 1o, do RITJMT.
Por tais considerações, determino a redistribuição do presente Recurso ao Desembargador Luiz Carlos da Costa, nos termos das normas processuais acima transcritas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.